Tribunal: TJMT
Processo: 0001255-19.2016.8.11.0044
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001255-19.2016.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALESSANDRA MARIA LEITE - CPF: 020.652.261-45 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARIA LEITE - CPF: 020.652.261-45 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de apelação:

0001255-19.2016.8.11.0044

Origem:

1a Vara da Comarca de Paranatinga

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido(s):

ALESSANDRA MARIA LEITE

Juíza Relatora:

lúcia peruffo

Data do Julgamento:

07/12/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – PLEITO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL –– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – TESE DE ENQUADRAMENTO REALIZADO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – REQUISITOS DEVIDAMENTE CUMPRIDOS – DEVER DE IMPLEMENTAÇÃO DO ENQUADRAMENTO E SEUS REFLEXOS – ENSINO MÉDIO COMPLETO – CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO – PREVISÃO EM LEI – DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE OBSERVAR A LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com efeito, tem a parte promovente direito a receber as vantagens salariais correspondentes à Classe A, do anexo IV, com enquadramento a partir da data em que foi admitida, porquanto já detinha a qualificação de ensino médio, assim como faz jus à progressão para a Classe B, do anexo IV, a partir da data em que concluiu o curso profissionalizante.

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença proferida, que muito bem analisou as provas e a lei de regência, assim como não há se falar em ausência de programação orçamentária, por se tratar de condenação judicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para incluir a autora na Classe A, do Anexo IV, da Lei 533/2008, reenquadrando-a definitivamente desde a data em que foi admitida pela ré (01/06/2011), uma vez que já possuía o ensino médio completo, até véspera da conclusão do ensino profissionalizante (29/02/2016) e, posteriormente, seja inclusa na Classe B, do anexo IV, definitivamente desde a data em que concluiu o curso profissionalizante, ou seja, em 29/02/2016, bem como condeno a requerida a proceder ao enquadramento correto no nível correspondente ao computo do triênio de tempo de serviço prestado pela parte autora e pagamento das diferenças salariais decorrentes da inclusão e do enquadramento.

Condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sem custas, por ser a requerida isenta, de acordo com o item 2.14.5 da CNGC e artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença alegando que diante do que preceitua a Lei Municipal vigente, a apelada para fazer jus ao enquadramento em questão teria de ter a formação do ensino médio (obrigatório para todos os cargos) e o profuncionário, conforme já demonstrado anteriormente, ou seja, o enquadramento só é possível com o cumprimento das duas condições: Ensino Médio e Profuncionário.

Afirma que em relação ao enquadramento da Lei 533/2008 conforme já informado, a apelada obteve seu enquadramento de direto a partir do mês de abril/2016, passando inclusive a receber o vencimento correspondente ao mesmo, desta forma não há que se falar em valores a serem pagos, haja vista que logo que realizou o curso de formação profissional a Prefeitura passou a lhe pagar o adicional de gratificação de curso de seu direito, ou seja, a partir do momento em que se adequou a lei a mesma passou a receber o que é de seu direito.

Requereu o provimento do recurso para: a) retificar a “condenação ao enquadramento profissional do apelado, pois o mesmo já foi concedido anteriormente conforme demonstrado”; b) retificar a “condenação relacionada ao pagamento de vencimentos retroativos, haja vista a apelante ter cumprido efetivamente com a Lei Municipal conforme demonstrado”.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de progressão funcional e sua implementação a partir das datas adequadas em que houve o cumprimento dos requisitos, assim como pretende os reflexos salariais e o recebimento dos valores devidos.

Alega a parte promovida que a pretensão deve ser julgada improcedente porque efetuou a implementação da progressão funcional, assim que cumpridos os requisitos, com o que não concorda a parte promovente, uma vez que a presente ação se embasa, justamente, no fato de não ter havido cumprimento das progressões a partir do tempo adequado.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que prolatada de acordo com as provas produzidas e com a legislação de regência, pois a progressão funcional deve ser implementada a partir da comprovação dos requisitos necessários.

O direito ao enquadramento funcional pretendido está previsto no Anexo IV – Enquadramento Definitivo – Apoio Administrativo Educacional da Lei Municipal n° 533/2008.

É fato incontroverso que com o advento da Lei Municipal no 533/2008, a estrutura e gestão do plano de carreira dos profissionais da educação foi regulamentada. Referida lei contempla os direitos, deveres e atribuições de tais profissionais, assim como define as hipóteses de movimentações na carreira, seja por promoção de classe ou por progressão funcional.

Portanto, a Lei n. 533/2008 dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga e, no artigo 3o, assim prevê:

Art. 3o- A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de três cargos.

(omissis)

III – Apoio Administrativo Educacional I – composto de atribuições inerentes às atividades de nutrição escolar (merendeira), de manutenção de infra-estrutura (Agentes de Serviços Gerais, Vigia e Recepcionista), atividades relativas ao cuidar e educar das crianças nas creches municipais (TDI – Técnica de Desenvolvimento Infantil) ou outras que exijam ensino médio e formação específica;

(omissis)

§ 2 – O Servidor já lotado na Secretaria Municipal de Educação investido na condição de Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional I e II que não possua a escolaridade exigida terá o prazo de dez anos a partir da publicação desta Lei par cumprir o disposto neste artigo.

Depreende-se dos autos, conforme provas produzidas, que a parte promovente ingressou no quadro de servidores do Município de Paranatinga/MT, em 01.06.2011, mediante concurso público, para exercer cargo na Secretaria de Educação, no setor de Apoio Administrativo Educacional – I.

Com efeito, vê-se que a parte promovente foi empossada em 2011, época em que já vigiam as disposições daquela lei anteriormente citada, oportunidade em que já havia concluído o ensino médio, pois formou-se em 30.08.2010 e, posteriormente, em 29.02.2016, concluiu o curso profissionalizante exigido pela lei.

Em assim sendo, deve-se, pois, fazer incidir ao caso a regra do artigo 6o, inciso II, alínea “b”, da Lei no 533/2008, que assim prevê:

Art. 6o - A série de classes dos cargos Técnicos e de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha vertical de acesso, da seguinte forma, identificada por letras maiúsculas.

(omissis)

II – Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A – habilitação em nível médio;

b) Classe B – habitação em nível de ensino médio e profissionalização específica.

Nota-se da previsão legal acima citada que a servidora pública ora Recorrida tem direito ao enquadramento salarial pretendido, pois, diante do cumprimento da legislação de regência da carreira, faz jus ao enquadramento na Classe A e posteriormente na Classe B, observando-se, todavia, tal como decidido na origem, o interstício dos três anos.

Com efeito, tem a parte promovente direito a receber as vantagens salariais correspondentes à Classe A, do anexo IV, com enquadramento desde a data em que foi admitida (01.06.2011), porquanto já detinha a qualificação de ensino médio, assim como faz jus à progressão para a Classe B, do anexo IV, a partir da desde a data em que concluiu o curso profissionalizante (29.02.2016).

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença proferida, que muito bem analisou as provas e a lei de regência, assim como não há se falar em ausência de programação orçamentária, por se tratar de condenação judicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em substituição aos fixados na origem.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021